Tribunal: TJMT
Processo: 8010042-39.2016.8.11.0095
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010042-39.2016.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADAILTON LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 074.206.194-92 (RECORRENTE), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), MARCELA QUENTAL - CPF: 093.420.748-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Recurso Inominado n.
8010042-39.2016.8.11.0095

Origem:
Juizado Especial Cível de Paranaíta

Recorrente(s):
Oceanair Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):
Adailton Lourenco Dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13.02.2023 a 16.02.2023

Ordem: 228

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – MASSA FALIDA – IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8o DA LEI 9.099/95 – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO –
REFORMA DA SENTENÇA
–

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

A legitimidade das partes é integrantes das chamadas condições da ação, sendo, portanto, matéria de ordem pública e de caráter cogente. Assim é que sua análise pode ser aferida em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, não estando, sujeita à preclusão.

O artigo 8o da Lei 9.099/95 preconiza que não poderão ser partes, nos Juizados Especiais, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a
MASSA FALIDA
e o insolvente civil.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o autor postula reparação por danos morais em desfavor da requerida em razão da falha na prestação dos serviços pelo extravio de bagagem.

Após o trâmite do processo, foi proferida sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

Inconformada, a recorrente Oceanair Linhas Aéreas S/A, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, sustentando que a empresa prestou toda assistência ao autor devolvendo a mala em menor tempo possível, bem como requer o reconhecimento da inexistência de danos morais.

Em contrarrazões, Id. 4878476, o recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Após análise dos autos, entendo que a presente demanda deve ser extinta sem resolução de mérito,
em razão da ilegitimidade passiva,
pois, no caso dos autos, à parte requerida foi decretada falência, e, portanto, não pode ser parte no Juizado Especial.

Em que pese à época da propositura da ação não existir nenhum óbice à ré constar no polo passivo dessa demanda, é fato público e notório que, em 23/06/2020, o juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo - Foro Central Cível de São Paulo/SP, nos autos do processo de n.o 1125658.2018.8.26.0100, decretou a falência do Oceanair Linhas Aéreas S/A, o que torna a recorrente ilegítima para ser parte em processo em trâmite no Juizado Especial.

Vale dizer, o artigo 8o, da Lei 9.099/95, preconiza que não poderão ser partes, nos Juizados Especiais, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a
massa falida
e o insolvente civil.

Sobre o tema, já se pronunciou esta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA NO CURSO DO PROCESSO – CAUSA IMPEDITIVA SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 51, IV E 8o DA LEI 9099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Instalando-se no feito causa impeditiva posterior ao ajuizamento da ação, nos moldes dos artigos 51, IV e 8 o da Lei 9099/95, cabe ao Magistrado, mesmo que de ofício, extinguir o feito sem resolução do mérito contra a empresa afetada pela decretação de falência. Norma de ordem pública, sendo cogente ao Magistrado. Inaplicabilidade da lei de falência, pois aplicada lei especial que derroga a geral, no quesito descrito no feito. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(N.U. 80100471420128110059, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 12/12/2017)

Portanto, impõe-se a extinção do processo sem análise do mérito, de ofício, por ser reconhecida a ilegitimidade da empresa ré que já teve a

falência decretada pelo juízo competente
.

Pelo
exposto,
reconheço
, de ofício, a ilegitimidade passiva de Oceanair Linhas Aéreas S/A

e, via de consequência, reformo a sentença e
julgo
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, § 3o, do CPC c/c art. 51, II, da Lei n. 9.099/95,
declarando prejudicada

a análise de mérito do recurso interposto
.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023